Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-05.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS DECORRENTES DO PODER FAMILIAR. DEVER DE SUSTENTO. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
Impende destacar que é dever de ambos os genitores o sustento, a guarda e a educação dos filhos, conforme dispõe o art. 1.566, inciso IV, do Código Civil
Estando o pedido de alimentos embasado no dever de sustento, é certo que a fixação da verba ultrapassa os alimentos naturais, sendo necessário também resguardar ao alimentado o suficiente para cobrir despesas com instrução, vestuário, medicamentos, lazer e tantas outras que podem ser caracterizadas como alimentos civis.
A legislação de regência determina que os alimentos devem ser fixados segundo o binômio: possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado.
Não havendo comprovação da impossibilidade de arcar com a verba alimentar arbitrada na r. sentença, dentro da proporcionalidade e razoabilidade, não há que se falar em minoração dos alimentos.